Tribunal: TJDFT
Processo: 0756945-19.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA INDEVIDAMENTE. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de repetição de valores retidos de contribuição previdenciária incidente sobre adicional de substituição no período de janeiro de 2004 a outubro de 2006, reconhecida administrativamente. Recurso da parte ré visa à reforma da sentença no ponto relativo ao valor da condenação e à atualização do débito.
2 – Repetição de indébito. Contribuição previdenciária. Retenção indevida. Reconhecimento administrativo. A autora substituiu servidor em função de confiança no período de 2004 a 2006, ocasião em que foram descontados valores a título de contribuição previdenciária quando o tributo não era exigível. Em 2005, apresentou o pedido administrativo de restituição dos valores indevidos (PA 020.001.374/2005). O reconhecimento da ilegalidade do desconto foi fundamentado em precedente do STF: “somente as parcelas incorporáveis ao salário do servidor sofrem a incidência de contribuição previdenciária” (ARE 841724, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1a. Turma).
3 – Repetição de indébito tributário. Valor. Reconhecimento administrativo. Incerteza do crédito afastada. A Administração reconheceu administrativamente a retenção indevida de R$ 4.431,10 (ID 13354379 – PAG 10). Os cálculos do valor devido foram elaborados pelo “Centro de Cálculos, Execução e Cumprimento de Sentença – Gerência de Cálculos’” da Procuradoria Geral do Distrito Federal e não há demonstração de que a soma foi atualizada incorretamente, como alega o recorrente. O réu não trouxe planilha de cálculo com a evolução da atualização do débito nos parâmetros que entende corretos de modo a se aferir a alegada diferença. Deve, pois, prevalecer o que foi reconhecido administrativamente e serviu de base para o ajuizamento da demanda. O reconhecimento administrativo afasta a incerteza do crédito. A soma deverá ser atualizada nos parâmetros ora fixados, a partir de 09/11/2018.
4 – Contribuição previdenciária. Débito tributário. Consoante o entendimento firmado no REsp 1224723/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019, a natureza da contribuição previdenciária é de tributo. Por conseguinte, a atualização do valor a ser ressarcido deve se dar pelos parâmetros normativos do indébito tributário.
5 – Correção monetária – Taxa SELIC. Segundo o entendimento firmado no REsp repetitivo no 1.495.146/MG “A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices” (REsp 1495146/MG – 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJe: 02/03/2018).
6 – Lei local. Interpretação conforme. No Distrito Federal, a Lei Complementar no 435/2001 estabeleceu o índice do INPC + 1% juros de mora a.m. como padrão para recomposição dos créditos tributários. Contudo, no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 2016.00.2.031555-3, limitou a aplicação dos índices (INPC + juros de mora de 1% a.m.) aos limites praticados pela SELIC (art. 24, I, da CF), utilizada para os tributos federais a partir de 14 de fevereiro de 2017. De fato, considerando a competência material da União para legislar sobre normas gerais de direito financeiro, (art. 24, inciso I, § 1o. e 2o.), não parece consistente que interpretação da norma local supere os limites financeiros de despesas previstas pela União em norma de caráter geral, de modo que a limitação referida se adote neste caso. Assim, a correção, após este período se dá com a aplicação da taxa SELIC, nos meses em que o somatório do INPC + juros de mora de 1% a.m. a superarem.
7 – Juros de mora. Termo inicial. Repetição do indébito. Reconhecimento pela Administração. Na forma da jurisprudência do STJ, “o fato de a parte credora se ver compelida a buscar, no âmbito judicial, o cumprimento de obrigação previamente reconhecida pelo Fisco, motivada pela sua omissão (do Fisco), não pode militar contra a empresa credora, adiando em seu prejuízo a incidência dos juros moratórios apenas para a data do trânsito em julgado da sentença condenatória.” (REsp 1726431 / RS 2017/0297010-0, Relator, Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 20/11/2018). Dessa forma, afasta-se a regra especial da Súmula 188 (os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença), pois o reconhecimento administrativo afasta a incerteza do crédito e a citação, na forma do art. 240 do CPC, constitui o devedor em mora. Recurso a que se dá provimento, em parte, para que se apliquem, na repetição do indébito: 1) INPC + juros de mora de 1% a.m., até fevereiro de 2017; 2) taxa SELIC, nos meses em que o INPC + juros de mora de 1% a.m. não a superem, para o período de março de 2017, até a entrada em vigor da Lei no 943/2018; 3) a partir de 01.06.2018, apenas a SELIC, porquanto essa já comporta correção e juros. Tais critérios devem ser aplicados sobre a planilha de cálculo produzida pelo setor competente da ré (ID 13354379 – PAG 10), o qual não poderá exceder o limite estabelecido na sentença, em razão do princípio tantum devolutum quantum appellatum.
8 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E